Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
I. A extinção do processo por abandono da causa não prescinde da intimação pessoal do autor e de seu advogado, além da publicação no DJe para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
II. Além da intimação do autor não conter a advertência da pena de extinção, não houve intimação do advogado, via DJe.
III. Deu-se provimento ao recurso.